Tribunal: STF
Processo: ARE 1497127
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 3) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Agravo de instrumento - Precatório judicial - Cessão de 70% do crédito à terceiro - Percentual de 30% reservado aos honorários contratuais - Depósito preferencial que não se estende aos cessionários - Determinação de devolução do valor total à DEPRE - Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (30%), ainda que seja destinada à verba honorária - Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão Interlocutória reformada Recurso provido.



    Sustenta, em síntese, que:



    Com efeito, a decisão combatida implica em indevida utilização do benefício do depósito prioridade pelos patronos da parte exequente, com o único objetivo de satisfação de interesses meramente patrimoniais alheios ao objetivo de promoção de justiça social visado pelo art. 100, §3º, da Constituição Federal. conforme demonstrado a seguir. 



    […]



    Portanto, na situação em tela, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais. 



    Todavia, incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47. 



    […]



    Com isto, violou-se o art. 100, § 8, da CF, segundo o qual "§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)." 



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 11), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 12), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Ao concluir que os direitos creditórios cedidos pelo titular da execução não poderiam haver abarcado o percentual destinado ao pagamento dos honorários contratuais, o órgão fracionário do Tribunal estadual se amparou na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23) e no exame dos fatos e das provas. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão:



    Com efeito, compulsando-se os autos, infere-se que, após o início do cumprimento de sentença, foi expedido ofício requisitório que resultou em precatório, e a requerente Mariana Evaristo, titular de crédito preferencial, cedeu parte de seus direitos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados V11, conforme escritura de cessão de crédito, no patamar de 70% (setenta por cento) do numerário. 



    Diante disso, o D. Juízo a quo homologou a cessão e determinou a devolução à DEPRE de 100% (cem por cento) dos valores integralmente depositados nos autos em favor da credora originária, sendo esta a decisão ora agravada (fls. 329/331 origem).



    No entanto, quanto aos 30% (trinta por cento) remanescentes objeto da controvérsia recursal , como já dito, a credora originária (cedente) efetuou ressalva de retenção do percentual para pagamento de honorários contratuais à escritório de advocacia. 



    […]



    Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária Cessão parcial de precatórios Depósito de 100% efetuado pela DEPRE - Despacho indeferindo a prioridade legal sobre a parcela não cedida Agravo pleiteando levantamento da parte não cedida do crédito Possibilidade - Nesse caso, não houve alteração da titularidade do crédito, tão pouco da preferência legal sobre a parcela não cedida, correspondente ao pagamento de honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB Recurso provido. 



    Rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório, contexto que faz se caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo na espécie.



    Em situação fronteiriça, o seguinte julgamento:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente